Tribunal: TJES
Processo: 5008729-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008729-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DELIO VIEIRA DA HORA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA. URGÊNCIA. DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por ente público contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para imissão provisória na posse de imóvel desapropriado, sob o fundamento de que o decreto de utilidade pública não havia sido juntado e que o depósito prévio do valor da avaliação prévia não havia sido comprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a presença da declaração de utilidade pública, a comprovação da urgência e a realização do depósito prévio do valor ofertado são suficientes para autorizar a imissão provisória na posse de um imóvel em processo de desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, estabelece que a imissão provisória na posse em desapropriação exige a alegação de urgência e o depósito prévio da quantia arbitrada.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência, consolidou o entendimento de que a imissão provisória na posse, quando caracterizada a urgência, prescinde de citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização.

5.
A ausência de depósito prévio do valor arbitrado, embora seja um obstáculo para a concessão da imissão provisória na posse, não inviabiliza o pleito se o depósito for oportunamente realizado.

6.
No caso, o ente público comprovou a existência de um interesse público concreto, relevante e qualificado para a obra, consubstanciado na necessidade de dar continuidade à pavimentação de rodovia que se encontrava paralisada.

7.
O ente público, na fase recursal, comprovou o depósito judicial do valor indenizatório ofertado, cumprindo assim o requisito legal que faltava, essencial para a imissão provisória na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A imissão provisória na posse de imóvel objeto de desapropriação por utilidade pública exige a presença de decreto que a declare, a comprovação de urgência e a efetivação do depósito prévio do valor ofertado pelo expropriante, conforme o Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15, § 1º.

2. A superveniência do depósito, enquanto pendente o julgamento do mérito do agravo de instrumento, sana a ausência inicial e autoriza o deferimento da imissão provisória na posse.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.933.654, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.12.2021; STJ, REsp 1.930.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a decisão proferida no evento 66854538 pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação de desapropriação ajuizada em face de
DÉLIO VIEIRA DA HORA
e
FABIANA MARTINS DE ARAUJO DA HORA
, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (evento 14036639), o agravante sustenta, em síntese, que: (I) o Decreto Estadual nº 1415-S, de 09 de julho de 2021, que declarou a utilidade pública do bem expropriado, foi devidamente juntado aos autos no evento 65209558 do processo de origem, razão pela qual não merece prosperar a fundamentação do juízo
a quo
nesse ponto; (II) o depósito do valor da avaliação prévia do imóvel, exigido para a imissão provisória na posse, pode ser realizado após o deferimento da medida, sendo desnecessária sua comprovação antecipada; (III) há urgência na imissão na posse do imóvel, tendo em vista que a obra de pavimentação da Rodovia ES-388 se encontra paralisada por ausência de desocupação de imóveis, o que caracteriza prejuízo ao interesse público; (IV) o laudo de avaliação foi elaborado de acordo com as normas da ABNT, sendo suficiente para viabilizar a medida pretendida; (V) o artigo 15, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, interpretado à luz da Súmula 652 do STF, autoriza a imissão provisória na posse independentemente da citação do expropriado, desde que haja depósito do valor ofertado.

A pretensão da parte requerente, ora agravante, deve ser examinada à luz do que dispõe o art. 15, § 1º e suas alíneas, do Decreto-Lei nº 3.365/41:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Sobre o assunto, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

Dois são os pressupostos que permitem ao expropriante a imissão provisória na posse. O primeiro é que seja declarada a urgência, e o segundo, que seja depositado valor de acordo com o que a lei estabelecer. Registre-se, por oportuno, que, observados tais pressupostos, o expropriante tem direito subjetivo à imissão provisória, não podendo o juiz denegar o requerimento feito nesse sentido. Esse é o sentido que emana do art. 15 da lei expropriatória.
1

Como se vê, para que seja deferida a medida liminar de imissão provisória na posse do imóvel para fins de desapropriação é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, quais sejam, a
urgência da medida
e o
depósito prévio do valor estimado da indenização
.

No caso, o julgador
a quo
indeferiu a imissão provisória na posse do imóvel descrito na inicial porquanto entendeu que esta depende do prévio depósito judicial do montante e que o decreto de declaração de utilidade pública do bem não teria sido acostado ao processo, nem nenhuma prova de prejuízo desproporcional ao interesse público na dilação da imissão de posse para momento posterior à perícia provisória.

Em que pese a fundamentação adotada na decisão recorrida, impende destacar que a hipótese dos autos revela a existência de um interesse público concreto, relevante e qualificado, consubstanciado na necessidade de dar continuidade às obras de pavimentação da Rodovia ES-388, cuja execução se encontra prejudicada pela impossibilidade de acesso ao imóvel em apreço.

Ademais, o Decreto nº 1415-S/2021 foi devidamente juntado no processo de origem, no evento 65209558, sendo que ele evidencia que o bem foi declarado de utilidade pública e que o imóvel que se pretende desapropriar possui uso estratégico para a continuidade da política pública de infraestrutura rodoviária estadual.

Pondero, ainda, que a área desapropriada consiste em apenas parte do imóvel dos agravados, sendo 74,637 m2 de um total de 300,00 m2 de área urbana, e que a jurisprudência do c. STJ já pacificou o entendimento de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. [...] lV -
Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização.
Precedentes: AgInt no RESP 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/09/2019, RESP 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017.V - Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 1.933.654; Proc. 2021/0207887-9; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 07/12/2021; DJE 13/12/2021)

Ocorre, contudo, que a norma legal impõe como condição para a imissão provisória a efetivação do depósito prévio do valor arbitrado pelo expropriante, conforme determina o art. 15, caput e § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o qual, até o momento da prolação da decisão liminar neste agravo de instrumento, não havia sido efetivado.

Tal exigência vem sendo reiteradamente reafirmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL POR UTILIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO PREVISTO NO ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. EXIGÊNCIA LEGAL PARA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE QUE NÃO IMPEDE A CONTINUIDADE DA DEMANDA. ART. 16, CAPUT, I E II, E § 4º, II, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO E DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DAS DESPESAS ÀS LEIS ORÇAMENTÁRIAS. REQUISITOS ESPECÍFICOS DAS AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA URBANA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] II -
O depósito previsto no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 constitui pressuposto legal para o deferimento de pedido de imissão provisória na posse veiculado em ação de desapropriação por utilidade pública, no entanto sua ausência não implica a extinção do processo sem resolução do mérito, mas, tão somente, o indeferimento da tutela provisória. Precedentes.
III - Os requisitos arrolados no art. 16, caput, I e II, e § 4º, II, da LRF são condições prévias e essenciais à regularidade da ação expropriatória de imóveis para desenvolvimento da política urbana, razão pela qual necessário instruir a petição inicial com estimativa do impacto orçamentário-financeiro e apresentar declaração a respeito da compatibilidade das despesas necessárias ao pagamento das indenizações ao disposto nas Leis orçamentárias, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, como dispõem os arts. 320, 321, 330, IV e 485, I, do CPC/2015. IV - Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.930.735; Proc. 2021/0097953-3; TO; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; Julg. 28/02/2023; DJE 02/03/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITO DO DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. 4. Para a imissão provisória na posse em ações de desapropriação, o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 estabelece como requisito essencial o depósito prévio do valor arbitrado, que pode ser realizado independentemente da citação do réu. 5. A análise dos autos demonstra a inexistência de comprovação do depósito prévio do valor arbitrado, sendo insuficiente a apresentação de nota de reserva e empenho para atender aos critérios legais. 6.
A urgência invocada pelo recorrente, desacompanhada do depósito exigido, não autoriza a concessão da medida, uma vez que o requisito do depósito prévio é condição imprescindível para imissão provisória na posse, conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imissão provisória na posse em ação de desapropriação exige a demonstração de urgência e o depósito prévio do valor arbitrado, nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941. 2. A mera apresentação de nota de reserva e empenho não supre a exigência legal de depósito prévio para fins de imissão provisória na posse. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 300; Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5004629-64.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 16.03.2023; TJES, AI nº 5004307-78.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.08.2022. (TJES, AI nº 5019983-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27/03/2025; 1ª Câmara Cível)

Observo, no entanto, que nesta fase recursal, o ente público já procedeu com o depósito judicial pertinente (evento 72149427 dos autos de origem). Assim, reconheço a urgência e a declaração de utilidade pública do imóvel, bem como a prevalência do interesse público sobre o interesse particular, e a pertinente comprovação do depósito judicial do valor indenizatório ofertado, nos exatos termos do art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, impondo-se, por conseguinte, o deferimento da tutela provisória de urgência requerida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
para que reformar a r. decisão recorrida e deferir a imissão na posse do imóvel.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito
Administrativo
. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 918.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.